Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO SOB CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ALIENADO NÃO REALIZADA. MULTAS. PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN-DF NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 134 do CTB, "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão competente do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a sua comunicação", o que não restou demonstrado na espécie.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, não merece agasalho a pretensão de restrição de circulação do veículo junto ao Órgão de Trânsito ou via sistema RENAJUD, porquanto tal comando implicaria atribuir à autarquia de trânsito incumbência afeta a interesse de cunho unicamente particular, relativas à busca e apreensão de veículos objetos de contratos firmados pelas partes.
3. Recurso não provido.